Tribunal: TJES
Processo: 5001044-91.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001044-91.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ADENIS FORNASIARI e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001044-91.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADENIS FORNASIARI, SANUZA MOTTA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

RELATÓRIO

C
uidam os autos de
recurso de apelação

cíve
l

interpost
o
p
elo

BANCO DO BRASIL S.A
.,
porquanto
irresignad
o
com a sentença proferida pelo Juízo da
1ª

Vara Cível
da
Comarca d
e São Mateus

(
ID 2281071)
,
a qua
l homologou o acordo entabulado entre as partes, extinguindo a execução de título extrajudicial
em epígrafe, movida em desfavor de
ADENIS FORNASIARI E OUTROS.

Em síntese
,
o Apelante
sustenta que
apenas requereu a suspensão do feito até o cumprimento do acordo firmado, razão pela qual o processo deveria ter sido sobrestado; conforme petitório ID 2281081.

Sem
c
ontrarrazões
diante da ausência de triangularização da relação processual.

É breve o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 14/09/2022 às 17:54:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43992014092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares
,
t
rata-se de apelação cível interposta
pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

em face

de
sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível da

Comarca da
São Mateus,
a qual

homologou o acordo firmado entre as partes, extinguindo a execução de título extrajudicial ajuizada pela instituição financeira em face de
ADENIS FORNASIARI E OUTROS
.

Em resumo, o Apelante defende que o
decisum
merece reforma na medida em que quando apresentado o acordo foi requerida apenas a suspensão processual até a satisfação do débito, de sorte que a extinção do feito foi prematura.

Sem maiores delongas, adianto que, após examinar com acuidade a questão posta, concluí
que a tese recursal não merece guarida.

Explico.

Em primeiro lugar, registro não olvidar da norma consubstanciada no art. 922 do Código de Pro
cesso Civil, que estabelece que “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”.

De fato, analisando
o documento
ID 2281070,
verifico que no item “dos pedidos”, foi requerida a homologação do acordo
e
a suspensão do processo até cumprimento voluntário, ou seja, até o pagamento integral do débito então renegociado.

No entanto, da análise dos termos constantes no instrumento pelo qual foi formalizado o acordo, depreendem-se algumas questões que merecem destaque.

Menciono, nesse tocante, a cláusula oitava, pela qual resta acordado que os Executados devem pagar honorários advocatícios aos patronos do Exequente no valor de R$ 7.970,04 (sete mil, novecentos e setenta reais e quatro centavos).

Ademais, na cláusula décima primeira consta de forma expressa que
“as partes expressamente renunciam ao prazo para interposição de qualquer recurso em face da sentença de homologação do presente acordo”.

Em meu sentir, o teor do documento em questão evidencia que não se trata de mera convenção relativa à suspensão processual, mas sim verdadeira transação, nos moldes do que dispõem os arts. 840 e 842 do Código Civil, considerando sobretudo ser evidente a realização de verdadeiro negócio jurídico, inclusive com a criação de novas obrigações, como a supracitada cláusula referente aos honorários advocatícios.

Outrossim, entendo que a conduta da parte recorrente se revela contraditória. Ao concordar perante a parte adversa que não se insurgirá em face de
sentença
homologatória de acordo, sendo certo que sentença é o ato processual que põe fim à execução, conforme literalidade do art. 203, § 1º do CPC, não há como a parte, na via judicial, argumentar que o acordo apenas viabilizou a suspensão do feito.

É dizer: as partes, ao realizarem a transação em apreço, consentiram em abrir mão de seus respectivos prazos recursais para impugnar o ato que colocassem fim ao processo por intermédio da homologação do acordo; porém o Apelante recorreu da sentença argumentando não ser o caso de extinção do feito.

Estar-se diante, portanto, de verdadeira hipótese de
venire contra factum proprium
, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, consoante remansosa jurisprudência pátria, ilustrada pelos arestos a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . O agravante reconheceu em primeiro grau de jurisdição a prescrição dos créditos declinados na decisão objurgada, objeto da irresignação recursal. 2. Revela-se, portanto, notoriamente contraditória a postura do agravante de pleitear o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da prescrição, e, posteriormente, buscar por meio deste recurso de agravo de instrumento justamente alterar o comando decisório exarado no sentido de sua manifestação. 3. Considerando que a ninguém é permitido comportar-se contraditoriamente no processo (AgRg no AREsp 593.360/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016) , e, ainda, que o direito ao recurso também se encontra sujeito ao princípio da proibição do venire contra factum proprium , que impede a parte de adotar postura oposta àquela (postura) até então assumida (TJES, Classe: Apelação, 069070011825, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2011, Data da Publicação no Diário: 17/06/2011) , impõe-se não conhecer da irresignação por ausência de interesse recursal. 4. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AI: 00307606520178080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 27/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2019)

[...] 3. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo. [...] (TJ-DF 00005691320168070020 DF 0000569-13.2016.8.07.0020, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

OBRIGAÇÃO DE FAZER - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. O ordenamento jurídico pátrio adota a proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). A ninguém é dado valer-se de determinado ato, quando lhe for conveniente e vantajoso, e depois voltar-se contra ele quando não mais lhe interessar. VV.: A regular conclusão do ensino médio configura requisito para efetivação da matrícula e obtenção de diploma em curso superior - Não tendo a parte cumprido com seu dever de fornecer a documentação válida no ato da matrícula, mostra-se impeditivo para regular prosseguimento do curso e obtenção de diploma em curso superior. (TJ-MG - AC: 10000220043889001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Cumpre ressaltar que o referido instituto decorre do próprio princípio da boa-fé, postulado o qual, no âmbito do direito material, se encontra positivado por intermédio do art. 422 do Código Civil, ao passo em que, na seara processual, encontra-se previsto no art. 5º da Lei Processual Civil.

Por todo o arrazoado, de rigor a manutenção da sentença terminativa
in casu,
v
isto que, quando da homologação do acordo, devem ser observados os termos expressamente acordados no instrumento de transação assinado
.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/09/2022 às 17:54:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43992114092022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA

APELAÇ
ÃO

CÍV
EL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO
.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO.
INTELIGÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO.
1. O art. 922 do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo de execução para viabilizar o cumprimento voluntário da obrigação se assim convencionado entre as partes. Todavia, quando da homologação do acordo devem ser observados os termos expressamente acordados no instrumento assinado, que,
in casu,
revelam a realização de verdadeira transação. 2. O ordenamento jurídico pátrio privilegia o princípio da boa-fé, tanto no âmbito material quanto na seara processual, e assim veda a adoção de comportamento contraditório à posição jurídica antes adotada, com potencial de frustrar as expectativas da parte adversa; instituto denominado
venire contra factum proprium.
3. Configura-se
venire contra factum proprium a
hipótese em que a parte entabula acordo no qual se compromete a abrir mão dos prazos recursais para impugnar a sentença homologatória, porém se irresigna em face da sentença definitiva proferida, argumentando não ser o caso de decisão, mas sim de mera decisão interlocutória de suspensão. 4. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.